Tribunal: TJMT
Processo: 1021642-71.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021642-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA EFIGENIA DIAS DE MOURA - CPF: 081.062.901-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – PARCELAS RELACIONADAS A PRÊMIO DE SEGURO MENSALMENTE DESCONTADAS EM CONTA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3º, CC – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, do CC, nas ações que visem o ressarcimento de descontos indevidos, decorrente de contratação não realizada.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, ou seja, aquela em que a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento/desconto indevidamente efetuado.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de sua conta bancária, valor relacionado a contrato não celebrado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A repetição do indébito em dobro imprescinde da comprovação de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indébito e Danos Morais
, ajuizada por

Maria Efigênia Dias de Moura
, para determinar ao banco a restituição do valor de R$1.003,90 (mil e três reais e noventa centavos), que já se encontra na forma dobrada, cuja quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data da sentença. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco levanta a preliminar da prescrição, em razão da aplicação do prazo trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a legalidade dos descontos efetuados, porque decorrentes de negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pelo mesmo motivo, alega que, ao promover os descontos, agiu no exercício regular de direito, inexistindo, assim, ato ilícito a ser reparado, em conformidade com o artigo 188, I, do CC.

Sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, porque a cobrança era legítima e, por fim, assevera a inexistência de danos morais, pugnando pela exoneração da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 140350255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

O banco apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão formulada, em razão da aplicação do prazo trienal do artigo 206, §3º, do CC.

Razão em parte assiste ao banco.

Isto porque, não obstante a incidência do prazo trienal do artigo mencionado, a contratação impugnada é tida como relação de trato sucessivo, ou seja, aquela em que a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês.

Nesses casos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir do último desconto/pagamento efetuado.

Na hipótese, os descontos efetuados pelo banco, a título de prêmio do seguro, foram mensalmente descontados da conta bancária da autora e ocorrem, pelo menos, até
25/05/2021
(id. 143097043 - Pág. 4).

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada em
15/06/2021
, não há falar prescrição de fundo de direito, uma vez que a prescrição trienal atinge somente as parcelas anteriores a
15/06/2018
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE CUMULADA COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 2. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 3. Incidência da tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS (Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2016), realizado sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Agravo interno parcialmente provido
. (AgInt no REsp n. 1.800.456/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Logo, ACOLHO, EM PARTE, a preliminar, para reconhecer a prescrição apenas em relação às parcelas descontadas no período anterior a
15/06/2018.

É como voto.

II. VOTO

Maria Efigênia
ajuizou esta ação, alegando que percebeu a incidência de descontos mensais em sua conta bancária, realizados no período compreendido entre janeiro/2018 e maio/2021, relativos a prêmio de seguro que jamais contratou, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Pois bem.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que a autora tenha realizado a celebração contrato de seguro originador do prêmio descontado.

Aliás, não se preocupou em colacionar à peça defensiva um documento sequer relacionado à contratação questionada.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado à autora.

Contudo, no que concerne à repetição em dobro do indébito, com razão o banco.

Conquanto de trate de decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, a devolução do valor indevidamente pago deve ser realizada de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Plano de Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das prestações mensais, não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é feito por índice pactuado pelas partes. Precedentes. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991 (Súmula 454/STJ). É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação (Súmula 450/STJ). A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. O art. 4º do Decreto-lei n. 22.626/1933 não foi examinado no acórdão recorrido, de modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor
, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, INTEGRADA PELOS ACLARATÓRIOS, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. IRRESIGNAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. 1. (...) 6. Não é possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito não estando evidente, no caso, a má-fé da instituição financeira, mormente na hipótese em que a cobrança dos encargos tidos como indevidos tiveram previsão contratual, por disposições livremente pactuadas entre as partes e foram, ainda, mantidos judicialmente pela instância ordinária e, na presente oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1140124/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VALOR DO SEGURO. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. As questões do valor do seguro e da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1572392/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada apenas em relação aos valores descontados no período anterior a
15/06/2018,
bem como para determinar que repetição do indébito seja realizada de forma simples, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022